Tribunal: TJDFT
Processo: 0752762-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752762-74.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO DA SILVA LINDSAY APELADO: WILSON FERNANDES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por CLAUDIO DA SILVA LINDSAY contra a sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (ID 59537372), que, nos autos da ação de arbitramentos de honorários em face de WILSON FERNANDES DE SOUZA, ora apelado, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões recursais (ID 59537374), o apelante pugna, preliminarmente, pela concessão de justiça gratuita. Argumenta que não possui condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Sustenta que recebe muitos valores na conta bancária, contudo, muitos desses valores são remetidos aos clientes por meio de pix ou transferências bancárias. Defende que, pelo princípio da economia processual, deve ser reconsiderada a decisão de gratuidade de justiça do apelante para dar prosseguimento ao feito. É o relatório. Decido. De início, cumpre registrar que, o instituto da gratuidade de justiça possui sede no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal (CF), segundo o qual “[o] Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O benefício da gratuidade de justiça objetiva contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. O Código de Processo Civil (CPC) assim dispõe: Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado sem prejuízo próprio ou de sua família. §1° Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta Lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. (...) Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. (...) Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. (...) Dessa forma, o pedido de gratuidade de justiça feito por pessoa física tem presunção de veracidade. Todavia, trata-se de presunção relativa, juris tantum, podendo ser ilidido por prova em sentido contrário. Assim, mesmo admitindo que para a concessão da gratuidade bastasse a mera declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, o julgador poderá denegar o referido benefício quando os elementos de provas presentes nos autos infirmarem o aduzido estado de hipossuficiência. Nesse contexto, não foram comprovados os requisitos para obtenção do benefício requerido. O agravante não apresentou nos autos qualquer prova da suposta incapacidade financeira. Observa-se que somente a comprovação de despesas periódicas extraordinárias, a exemplo de gastos provenientes de caso fortuito ou força maior, poderiam excepcionar a regra de indeferimento da gratuidade. Apesar dos gastos mencionados nos documentos de IDs 59537375 e 59537395 tais despesas, por si sós, não têm o condão de levar à conclusão de que o indeferimento da gratuidade de justiça irá macular a subsistência da parte devedora e de sua família. Os gastos ordinários, como faturas de energia elétrica e água/esgoto, além de despesas com cartão de crédito e taxa de condomínio, cujos valores não desbordam da média de mercado para serviços dessa natureza, não comprometem a subsistência do agravante e de sua família. Destaque-se que, muito mais do que uma faculdade, o julgador tem o dever de denegar o referido benefício, quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC). Isso porque a isenção de custas/taxas por quem não faz jus configura enriquecimento indevido em desfavor do erário, da coisa pública em nítida afronta à supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade da coisa pública. Portanto, o benefício da justiça gratuita existe para aqueles que dele realmente necessitam e zelar pela sua correta concessão permite o equilíbrio e o sustento da prestação judiciária aos mais necessitados. Importante lembrar que, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, o que, no caso, deixou de fazer. Assim, ante a não apresentação de elementos que sustentem a declaração de hipossuficiência, exigidos para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, entendo que o benefício não deve ser concedido. Por fim, lembre-se que as despesas processuais desta Corte de Justiça estão entre os menores entre os Tribunais de Justiça do país. Nesse cenário, ante a não apresentação de elementos que sustentem a declaração de hipossuficiência, exigidos para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, indefiro o pedido de gratuidade de justiça requerido pelo recorrente neste ensejo. Ante ao que dispõe o art. 99, §7o, do CPC, promova o recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Brasília, 7 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator